Tribunal: TJMT
Processo: 1015445-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015445-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINA SAENZ HERNANDEZ - CPF: 070.248.791-06 (ADVOGADO), NELSON ALVES RODRIGUES - CPF: 193.002.559-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. REVELIA. UTILIZAÇÃO DE EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se pretende a suspensão de processo administrativo ambiental e a consequente exclusão de inscrição em dívida ativa, sob alegação de ilegitimidade passiva e nulidade das notificações por violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela liminar em mandado de segurança, notadamente: (i) a plausibilidade do direito invocado quanto à ilegitimidade passiva do autuado; e (ii) a ocorrência de nulidade do processo administrativo por suposta irregularidade nas notificações.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva não se mostra, em análise perfunctória, apta a afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, uma vez que o contrato particular de compra e venda apresentado carece de elementos robustos que comprovem, de forma inequívoca, a transferência da posse e a ausência de vínculo com o dano ambiental.

4. A responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração do nexo entre conduta e dano, o que demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental e com a cognição sumária da tutela de urgência.
5. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que houve notificação inicial válida por aviso de recebimento, sendo legítima a decretação de revelia e a fluência dos prazos subsequentes independentemente de nova intimação pessoal, nos termos da legislação estadual aplicável.

6. A utilização de notificação por edital, no contexto de revelia, não evidencia, de plano, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar a medida liminar.
7. Embora presente o risco de dano decorrente da possível inscrição em dívida ativa, a ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado impede a concessão da tutela, por serem cumulativos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da plausibilidade do direito e do risco de dano, não sendo suficiente a mera existência de perigo. 2. A notificação inicial válida e a subsequente revelia autorizam a fluência dos prazos administrativos sem necessidade de nova intimação pessoal, não configurando, de plano, violação ao contraditório e à ampla defesa.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; LC Estadual n. 38/1995, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação n. 0002029-61.2018.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nelson Alves Rodrigues, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança n. 1012745-78.2026.811.0041, por ele impetrado, consistente na suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 350244/2021, impedindo a inscrição de seu nome em dívida ativa.

Sustenta o Agravante que foi autuado por infração ambiental, com imposição de multa e embargo de área rural, no âmbito do Processo Administrativo n. 250244/2021, embora já não detivesse a posse do imóvel à época da lavratura do AI, afirmando ter transferido a posse anteriormente, por meio de contrato de compra e venda.

Alega que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que a intimação para apresentação de recurso administrativo ocorreu exclusivamente por edital, sem o esgotamento prévio das tentativas de notificação pessoal ou por via postal, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar válida a notificação por edital e ao afastar a plausibilidade do direito invocado, defendendo que as nulidades processuais existentes no procedimento administrativo, especialmente quanto à forma de intimação, são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, independentemente de dilação probatória.

Argumenta que a Administração Pública violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao deixar de observar a ordem legal de intimações, utilizando-se indevidamente da notificação por edital mesmo havendo endereço conhecido do autuado.

Aduz que a revelia não autoriza a dispensa de intimação quanto a atos decisórios relevantes, notadamente a decisão administrativa que constitui o crédito e abre prazo para interposição de recurso, sendo nulos os atos subsequentes praticados sem a devida ciência do administrado.

Defende a presença do perigo de dano, consistente na iminência de inscrição do débito em dívida ativa, restrições creditícias e eventual constrição patrimonial, requerendo, assim, a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos do processo administrativo até o julgamento final do recurso.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal e a reforma integral da decisão agravada, a fim de suspender os efeitos do processo administrativo e impedir a inscrição do débito em dívida ativa.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 360448858, pág. 01/03).

Desnecessária a apresentação de contraminuta, visto que não fora angularizada a relação jurídica processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pela manutenção da decisão, quanto ao efeito do Termo de Embargo (id. 362424381, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Nelson Alves Rodrigues insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado no Mandado de Segurança n. 1012745-78.2026.811.0041, por ele impetrado.

Denota-se dos autos que Nelson Alves Rodrigues impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Regulação e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, visando à declaração de nulidade de auto de infração ambiental que lhe imputou multa elevada, sob o argumento de ilegitimidade passiva, porquanto já não detinha a posse da área denominada “Fazenda Dona Rita” à época da lavratura da autuação.

Aduziu que havia alienado a posse do imóvel em maio de 2020, anteriormente à infração registrada em agosto de 2021, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelo desmatamento apontado pela autoridade ambiental.

Sustentou que a autuação recaiu sobre pessoa diversa do efetivo possuidor, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental.

Relatou que, no âmbito do processo administrativo, apresentou-se inicialmente notificado para defesa, tendo sido declarado revel, e que os atos subsequentes culminaram na homologação da multa e manutenção de embargo, sem que lhe fosse oportunizada adequada ciência da decisão para fins de interposição de recurso administrativo.

Alegou que a Administração utilizou diretamente a notificação por edital, sem esgotar os meios ordinários de localização.

Asseverou que a intimação exclusivamente editalícia violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não houve tentativa eficaz de comunicação pessoal ou postal, apesar da existência de endereço válido nos autos, o que lhe impediu de recorrer administrativamente.

Argumentou que tal vício contaminou todo o processo administrativo, tornando-o nulo desde a origem e que somente tomou conhecimento da penalidade quando houve publicação posterior em edital cobrando o débito, com iminente inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, o que acarretaria restrições patrimoniais e fiscais, além de impossibilitar a obtenção de certidões negativas.

Defendeu, ainda, o cabimento do
mandamus
por se tratar de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, consistente no contrato de cessão de direitos possessórios e nos documentos do processo administrativo, bem como a tempestividade da impetração, considerando a data em que teve ciência efetiva do ato impugnado.

Requereu, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do processo administrativo e da multa aplicada, bem como, no mérito, a declaração de nulidade integral do auto de infração e dos atos administrativos dele decorrentes, sem prejuízo da manutenção do embargo da área.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” (Sic).

Contra essa decisão, Nelson Alves Rodrigues interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar em mandado de segurança.

Sabe-se que, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante de dois pressupostos: (i) a relevância dos fundamentos invocados, consubstanciada no
fumus boni juris
, e (ii) o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final, caracterizado pelo
periculum in mora
.

Esses requisitos devem ser aferidos de forma rigorosa, tendo em vista o caráter excepcional da medida, que implica a imediata suspensão de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

No caso em tela, o Agravante sustenta a presença desses requisitos ao alegar, de um lado, sua ilegitimidade passiva para figurar no auto de infração ambiental e, de outro, a ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo, em razão de suposta irregularidade nas notificações.

Entrementes, em análise perfunctória, não verifico a presença da relevância dos fundamentos invocados, isso porque, quanto à alegada ilegitimidade passiva, o contrato particular de compra e venda apresentado nos autos não se mostra, por si só, apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, notadamente por carecer de registro público e de outros elementos que evidenciem, de forma segura, a transferência da posse e, sobretudo, a ausência de vínculo do Recorrente com a infração ambiental apurada.

A responsabilidade administrativa ambiental, embora não se confunda integralmente com a responsabilidade civil, demanda a verificação do nexo entre a conduta e o dano, o que pressupõe exame aprofundado do acervo probatório, incompatível com a via estreita do mandado de segurança e, com maior razão, com a cognição sumária própria da análise liminar.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, igualmente não verifico, de plano, ilegalidade manifesta, porque o Agravante foi regularmente notificado do auto de infração por meio de aviso de recebimento, tendo permanecido inerte, o que ensejou a decretação de sua revelia.

A partir de então, nos termos do artigo 121, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, os prazos subsequentes passaram a fluir independentemente de nova intimação pessoal, sendo legítima a utilização de meios oficiais de publicidade para a ciência dos atos processuais, não se podendo, neste juízo preliminar, afirmar a ocorrência de violação inequívoca aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto que a discussão acerca da regularidade das notificações administrativas e da eventual nulidade do processo demanda análise mais detida do conjunto probatório, o que reforça a ausência de probabilidade do direito em sede liminar.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA – CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICIADA.

[...].

Deve ser rechaçada a tese de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a parte autora compareceu aos autos por meio do advogado constituído e deixou de apresentar defesa,
sendo considerada revel motivo pelo qual os prazos correm, independentemente, da notificação da parte (art. 121, §5o, da LCE n. 38/1995).

Sem demonstração de que a parte firmou o termo de compromisso, finalizando o processo de regularização da área degradada, não se aplica o benefício previsto no

artigo 59, § 5o, da Lei n. 12.651/2012.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

A improcedência do pedido implica a prejudicialidade da apreciação da Remessa Necessária. (N.U 0002029-61.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021).” (Negritei).

De outro lado, embora exista risco de dano, consistente na possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa e subsequente execução fiscal, tal fato, isoladamente considerado, não autoriza a concessão da medida, uma vez que os requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 são cumulativos.

Sendo assim, ausente a demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado, não há como deferir a medida liminar pretendida.

Diante disso, tenho que a decisão agravada se encontra em consonância com os parâmetros legais aplicáveis à espécie, não merecendo, portanto, reparo.

Parte inferior do formulário

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Nelson Alves Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026